Tribunal: TJDFT
Processo: 0738187-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do que restara noticiado nas informações prestadas pelo eminente Juízo suscitado[1], assimilara a competência para processamento e julgamento da ação de conhecimento que lhe fora originalmente distribuída e no curso da qual houvera a declinação de competência que resultara na formulação deste incidente. Conforme reportado por S. Exa., reconhecera que a ação que transitava sob sua jurisdição fora redistribuída de forma indevida ao ilustrado Juízo suscitante, porquanto, naquele momento, não fora observado que a ação individualizada como conexa já havia sido sentenciada anteriormente à propositura da ação que ensejara a formulação do incidente. Sob essa realidade, a decisão proferida pelo eminente Juízo suscitado repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração face ao reconhecimento da competência por um dos juízos em conflito. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente conflito de competência. Dê-se ciência aos juízos em conflito, devendo o ilustrado juízo suscitante devolver o processo correlato ao ilustrado juízo suscitado para que nele tenha regular trânsito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31279017 - Ofício